Tribunal: TJBA
Processo: 8007566-10.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007566-10.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E BALANÇA DE PRECISÃO. TEMA 506/STF. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. REGIME INICIAL MAIS BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO MINISTERIAL
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO.
PARECER DA PROCURADORIA
PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, IMPROVIMENTO DO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO MINISTERIAL.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações criminais interpostas por Agnaldo Cerqueira Da Mota e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, 16 da Lei 10.826/2003, 329 do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990, fixando a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo. A Defesa arguiu preliminar de nulidade por violação ao art. 155 do CPP, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e redimensionamento da pena. O Ministério Público requereu o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente elevação da reprimenda e fixação de regime mais gravoso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo improvimento do recurso defensivo e pelo provimento do ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Definir se a sentença incorreu em nulidade por suposta fundamentação exclusiva em depoimentos policiais.

3. Verificar se o conjunto probatório autoriza absolvição ou desclassificação de porte para uso pessoal.

4. Delimitar a extensão do conhecimento do recurso defensivo, notadamente quanto ao pedido de redução da pena-base já fixada no mínimo legal.

5. Examinar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias concretas do flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

7. A alegação de nulidade por afronta ao art. 155 do CPP não prospera quando os depoimentos policiais são colhidos em juízo, sob contraditório, e corroborados por laudos periciais e autos de apreensão, inexistindo demonstração de má-fé ou interesse escuso dos agentes.

8. A materialidade restou comprovada por auto de exibição e apreensão e laudos periciais que atestaram a apreensão de 106,84 g de maconha, 51,61 g de cocaína, arma de fogo calibre 9mm de uso restrito, munições e balança de precisão.

9. A autoria encontra respaldo em depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, que relataram fuga na contramão, disparos contra a guarnição, apreensão dos objetos ilícitos em poder do apelante e atuação conjunta com adolescente. A versão defensiva mostrou-se isolada e desprovida de suporte probatório mínimo.

10. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, pois a diversidade e quantidade de drogas, a forma de acondicionamento, a apreensão de balança e arma de fogo, bem como o contexto de fuga armada, afastam a presunção relativa de uso pessoal fixada no Tema 506 do STF.

11.Não se conhece do pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de interesse recursal, pois a sentença já fixou as penas-base no patamar mínimo cominado, inexistindo sucumbência nesse ponto e, portanto, faltando utilidade ao provimento jurisdicional pleiteado.

12. A causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. A apreensão de arma de uso restrito, aliada à quantidade e variedade de entorpecentes e à atuação conjunta com adolescente, evidencia dedicação a atividades criminosas, incompatível com a figura do traficante ocasional.

13. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do tráfico privilegiado quando presentes elementos concretos indicativos de habitualidade delitiva, como porte de arma e significativa quantidade de droga.

14. Afastada a minorante, impõe-se o redimensionamento da pena para 09 anos de reclusão e 02 meses de detenção, além de 510 dias-multa, fixado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

15. Recurso defensivo parcialmente conhecido e desprovido. Recurso ministerial provido para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, redimensionando-se a pena para
09 anos de reclusão e 02 meses de detenção, além de 510 dias-multa, mantido o valor unitário em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, fixado o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

Não há nulidade por violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se fundamenta em depoimentos policiais colhidos em juízo, sob contraditório, corroborados por outros elementos probatórios;
2
. O conjunto probatório composto por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos agentes públicos é suficiente para embasar decreto condenatório pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, resistência e corrupção de menores;
3
. É inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e diversidade de drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão e ao porte de arma de fogo, evidenciam destinação mercantil;
4
. Não se conhece de pedido recursal que visa à redução da pena-base já fixada no mínimo legal, por ausência de interesse recursal;
5
. A apreensão de arma de fogo de uso restrito, associada à quantidade e variedade de entorpecentes e ao contexto fático da prisão, constitui elemento concreto idôneo para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006;
6
. Afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado e superado o patamar de 08 anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, art. 155; CP, arts. 33, § 2º, 59 e 70; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42; Lei 10.826/2003, art. 16; Lei 8.069/1990, art. 244-B.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.166.431/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/10/2023; STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgRg no HC 912.378/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8007566-10.2025.8.05.0150, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo os Apelantes e Apelados, simultaneamente, Agnaldo Cerqueira Da Mota e o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente, rejeitar a preliminar suscitada, e negar provimento ao recurso de Agnaldo Cerqueira da Mota; e por conhecer e dar provimento ao recurso Ministerial, para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena para
09 (nove) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
,
nos termos do voto do Relator.